Tribunal: TJDFT
Processo: 0703835-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. ICMS. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. REJEITADAS. MÉRITO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. EXIGIBILIDADE AFASTADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC no 190/2022. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA. EFEITO ERGA OMNES. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. MULTA. INDEVIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar os supostos vícios apontados e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Restando evidenciado que as partes embargantes expõem as razões de seu inconformismo, apontando os alegados vícios de omissão e contradição, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Não há razões para que o feito fique suspenso porque não houve determinação de sobrestamento do feito pelo Supremo Tribunal Federal no bojo das ADIs 7066, 7070 e 7078, razão pela qual não há óbice no prosseguimento do feito. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
3. O acórdão apresentou fundamentação clara e concatenada no sentido de que a LC no 190/2022 trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, devendo se submeter aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, bem como que inexiste inconstitucionalidade no artigo 3a da LC no 190/2022, pois não houve a aplicação de um princípio não expresso na Constituição da República, mas sim a simples determinação de que os princípios da anterioridade anual e nonagesimal deveriam ser observados.
4. Além expressa previsão no processo no 0706978-14.2022.8.07.0000 de ampliação da suspensão da eficácia das liminares às sentenças concessivas da segurança em que se discute a exação do DIFAL-ICMS durante o ano de 2022, a suspensão de tais sentenças contra o Poder Público também encontra amparo no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, não havendo que se falar em inaplicabilidade da suspensão determinada pela Presidência.
5. A ausência de vícios no julgado não é capaz de configurar caráter manifestamente protelatório do recurso, afastando o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja examinada no Tribunal de origem, não se mostrando imperativo que o magistrado aponte os artigos de lei em que alicerça o seu convencimento.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento da matéria.
8. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.